Tribunal: TJMT
Processo: 1047221-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047221-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO SCHMIDT SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CONTRACAUTELA. SALDO REMANESCENTE EM RDC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CRONOLOGIA DA OPERAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS GARANTIAS.
EMBARGOS REJEITADO NOS PONTOS.
ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
exigiu
contracautela para liberação de saldo remanescente vinculado à operação de Cédula de Produto Rural Financeira. O embargante sustenta omissões quanto à cronologia objetiva da operação, à fundamentação da contracautela diante da robustez das garantias constituídas, à interpretação da cláusula décima quinta do contrato de arrendamento que dispensaria anuência em separado, à ausência de vencimento da obrigação principal e erro material quanto ao valor da contracautela, que deveria incluir os rendimentos da aplicação em RDC.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à cronologia da operação e à natureza do saldo remanescente como parte integrante da estrutura original da CPRF; (
ii
) verificar se existe contradição na fundamentação da contracautela diante do reconhecimento da robustez das garantias contratuais; (
iii
) examinar se houve omissão quanto à cláusula décima quinta do contrato de arrendamento que autorizaria penhor das safras sem anuência em separado; (
iv
) analisar se houve omissão quanto à ausência de vencimento da obrigação principal à época da retenção dos valores; (v) aferir se existe erro material quanto ao valor da contracautela, que deveria incluir os rendimentos incorporados ao RDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado registrou expressamente que o saldo líquido remanescente corresponde a R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)
, valor alocado em RDC em nome do autor, não havendo omissão quanto à cronologia da operação nem quanto à natureza do saldo como parte da engenharia financeira da reestruturação, sendo que a circunstância de o saldo integrar a estrutura original não afasta a legitimidade da discussão sobre a suficiência das garantias nem impede a imposição de contracautela judicial como medida de equilíbrio processual.

4. A fundamentação da contracautela encontra amparo no art. 300, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza a exigência de caução idônea para ressarcir eventuais prejuízos da parte adversa, tendo natureza instrumental e assecuratória para mitigar os riscos inerentes à concessão de medida baseada em cognição sumária, de modo que a robustez das garantias contratuais não afasta a legitimidade da imposição de contracautela judicial, pois esta visa assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da execução provisória da tutela de urgência.

5. A questão relativa à cláusula décima quinta do contrato de arrendamento foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a pertinência da tese da cooperativa quanto à alegada insuficiência de garantias, sendo que a análise aprofundada do alcance da autorização contratual, sua compatibilidade com a alienação fiduciária constituída na CPRF, a aferição da suficiência quantitativa das safras para cumprimento simultâneo de ambas as obrigações e a eventual necessidade de formalização específica perante a instituição financeira demandam cognição verticalizada que extrapola os limites da tutela de urgência e deve ser realizada no juízo de origem com ampla instrução probatória.

6. A questão do vencimento ou não da obrigação principal é relevante para a análise da legitimidade da conduta da cooperativa ao reter os valores e invocar as cláusulas contratuais de reforço de garantia e vencimento antecipado, mas tal análise deve ser realizada no mérito da ação de origem com cognição exauriente, e não em sede de tutela de urgência ou de agravo de instrumento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado ao registrar que há várias situações que devem ser analisadas no primeiro grau de jurisdição,
locus

adequado para a verticalização probatória.

7. A alegação de erro material quanto ao valor da contracautela procede, pois se a tutela de urgência determinou a liberação do saldo acrescido dos rendimentos correspondentes, a contracautela deve guardar correspondência com o valor efetivamente liberado, sob pena de desequilíbrio entre a medida acautelatória e o risco que se pretende mitigar, impondo-se integrar o julgado para esclarecer que a contracautela fixada
co
nstitui referência ao montante nominal histórico e devem ser incluídos os rendimentos incorporados até o momento da liberação, em conformidade com o que foi determinado na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integração quanto ao valor da contracautela.

Tese de julgamento:
"1. A circunstância de o saldo remanescente integrar a estrutura original da operação de crédito não afasta a legitimidade da discussão sobre a suficiência das garantias constituídas, tampouco impede a imposição de contracautela judicial como medida de equilíbrio processual. 2. A robustez das garantias contratuais reconhecida em cognição sumária não afasta a legitimidade da imposição de contracautela judicial, pois esta tem por finalidade assegurar que, caso a tutela de urgência seja revogada ou modificada ao final, a parte adversa possa ser ressarcida dos eventuais prejuízos decorrentes de sua execução provisória. 3. A análise aprofundada sobre a interpretação e os efeitos de cláusulas contratuais que envolvam a
suficiência e a primazia das garantias reclama cognição verticalizada no juízo de origem, extrapolando os limites da tutela de urgência. 4. A contracautela fixada em valor nominal histórico deve corresponder ao saldo efetivamente atualizado da aplicação financeira, incluindo os rendimentos incorporados até o momento da efetiva liberação, em conformidade com o que foi determinado na decisão que concedeu a tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniel Francisco
Denti
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela
Credisis

Primacredi
Cooperativa
d
e Crédito
, impondo contracautela idônea em valor não inferior a R$ 4.796.297,53 como condição para a liberação dos valores retidos em aplicação RDC.

O embargante
a
lega, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente: (i) a cronologia objetiva da operação, especialmente o fato de que o saldo remanescente integrava a própria estrutura da operação de reestruturação; (
ii
) a necessidade de fundamentação mais analítica para a imposição de contracautela integral, diante da robustez das garantias já reconhecidas no próprio julgado; (
iii
) a Cláusula Décima Quinta do contrato de arrendamento, que dispensa anuência em separado para constituição de penhor das safras; (
iv
) a ausência de vencimento da obrigação principal à época da retenção; e (v) erro material quanto ao valor fixado para a contracautela, que deveria considerar os rendimentos da aplicação RDC.

Junta documentação consistente em extrato da aplicação RDC, demonstrando que o saldo, antes da baixa interna promovida pela cooperativa, já superava o valor nominal histórico de R$ 4.796.297,53.

Requer o prequestionamento dos
arts
. 300, §§ 1º e 3º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025, todos do CPC, e 422 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o
relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

E
grégia câmara
:

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

O embargante alega omissão quanto à
cronologia objetiva da operação e à necessidade de fundamentação mais analítica para a imposição de contracautela
. Argumenta que o
crédito foi liberado, utilizado e, logo em seguida, retido
e questiona o motivo da necessidade de
contracautela integral para devolução de saldo remanescente que já fazia parte da própria economia objetiva da CPR
.

A alegação não procede. O acórdão embargado registrou expressamente

que o saldo líquido remanescente vinculado à operação corresponde exatamente a R$ 4.796.297,53 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), valor que passou a constar em RDC(depósito a prazo) em nome do autor.

Portanto, o julgado não ignorou a cronologia da operação nem a natureza do saldo remanescente. Ao contrário, reconheceu expressamente que tal saldo constituía parte objetiva e planejada da engenharia da operação de reestruturação.

A circunstância de o saldo remanescente integrar a estrutura original da operação não afasta, por si só, a legitimidade da discussão sobre a suficiência das garantias constituídas, tampouco impede a imposição de contracautela judicial como medida de equilíbrio processual
.

Aponta omissão e contradição quanto à fundamentação da contracautela, diante da alegada robustez das garantias já constituídas na operação. Cita que o
v. acórdão reconhece que a CPRF foi estruturada com múltiplas garantias
e
questiona
a
fundamentação jurídica e fática suficiente para exigir, ainda assim, contracautela integral no exato valor do montante retido
.

A alegação
não
merece acolhi
da
.
O
acórdão embargado reconheceu
a estruturação da
operação de crédito com múltiplas garantias
e que
a extensão da área e o aspecto temporal das safras possibilitam, em tese, o cumprimento simultâneo das obrigações decorrentes do arrendamento e da alienação fiduciária.

Não obstante tais premissas, o julgado concluiu pela necessidade de imposição de contracautela integral, fundamentando-se no art. 300, §§ 1º e 3º, do CPC, que autoriza o juiz a exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais prejuízos da parte adversa. Registrou-se que
"essa exigência tem natureza instrumental e assecuratória"
e que
"sua finalidade é mitigar os riscos inerentes à concessão de uma medida baseada em cognição sumária"
.

A fundamentação é
juridicamente correta quanto à possibilidade de imposição de contracautela
, já que a
“tutela de urgência pode produzir efeitos imediatos antes do contraditório pleno e da cognição exauriente, há sempre a possibilidade de reversão posterior — o que pode gerar danos à parte contrária
.
”

A robustez das garantias contratuais reconhecida no acórdão embargado não afasta, portanto, a legitimidade da imposição de contracautela judicial, pois esta
tem por finalidade
assegurar que, caso a tutela de urgência seja revogada ou modificada ao final, a parte adversa possa ser ressarcida dos eventuais prejuízos decorrentes de sua execução provisória.

Outra omissão indicada pelo embargante se refere à
cláusula décima quinta
do contrato de arrendamento que dispensa anuência em separado.

O embargante menciona que a cláusula
prevê autorização irrestrita para penhor das safras e afirma ser desnecessária a anuência em separado, pois a anuência já é prestada no próprio instrumento, ressalvando-se apenas a parte destinada ao pagamento do arrendamento.

A alegação
não
procede.
No
acórdão embargado
constou a notificação extrajudicial enviada ao embargante:

“
Nos autos de origem, consta ainda anotificação extrajudicialencaminhada pela ora agravanteao agravado, naqualidade de credora fiduciária da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF nº 0075003191). Mencionou a cooperativa, a celebração do contrato de arrendamento, no qual o cooperado comprometeu-se a pagar à arrendadora 96.086,1690 sacas de soja (60kg) ao longo de cinco anos de vigênciaeque a Agropecuária 477 S.A. possui um crédito com preferência sobre a produção, até o limite necessário à satisfação do pagamento ajustado.

Na mesma notificação, a cooperativa indicou que o cooperadoemitiu a CPRF n.º 0075003191e deuem alienação fiduciária parte dos grãos produzidos na “Fazenda 477” (37.289 sacas por safra de 2026/2027 a 2029/2030), de caráter irrevogável e irretratável e sem ocorrência de terceiros; apontou que a operação realizada pelo cooperadocontraria a cláusula que prevê“alienação fiduciária sem ocorrência de terceiros”.”

O parágrafo segundo da
cláusula décima quinta
prevê
que
"
N
o caso de o ARRENDATÁRIO
necessitar de cartas de anuência em separado, esta deverá sempre ser fornecida pela ARRENDADORA, desde que não vincule responsabilidades financeiras ao patrimônio desta (arrendadora), e desde que seja
ressalvada a quantidade de soja ou de qualquer outra cultura destinada ao pagamento do preço do arrendamento
”
.

A
questão foi enfrentada. Embora a cláusula décima quinta não tenha sido expressamente mencionada no voto, sua previsão, aliada ao teor da notificação extrajudicial, revela pertinente a
tese da cooperativa quanto à alegada insuficiência de garantias decorrente do contrato de arrendamento.

Ademais,
a análise aprofundada dessa questão, incluindo a interpretação do alcance da autorização contratual, a verificação de sua compatibilidade com a alienação fiduciária constituída na CPRF, a aferição da suficiência quantitativa das safras para cumprimento simultâneo de ambas as obrigações e a eventual necessidade de formalização específica perante a instituição financeira, demanda cognição verticalizada que extrapola os limites da tutela de urgência e deve ser realizada no juízo de origem, com ampla instrução probatória.

O que se impõe, nesta sede de embargos de declaração, é esclarecer que o acórdão embargado não ignorou a existência do contrato de arrendamento nem de suas cláusulas, mas entendeu que a discussão sobre a suficiência e a primazia das garantias, incluindo a interpretação e os efeitos da Cláusula Décima
Quinta, reclama cognição verticalizada no juízo de origem, conforme expressamente consignado no julgado.

A imposição de contracautela pressupõe apenas a constatação de que existe controvérsia relevante sobre o tema, que justifica cautela na liberação imediata de valores expressivos em sede de cognição sumária.

O embargante alega, ainda, omissão em relação à ausência de vencimento da obrigação principal. Aduz que à época da retenção do valor,
da alocação em RDC, a obrigação principal da CPRF ainda não estava vencida.

A alegação não configura omissão propriamente dita,
visto que a
questão do vencimento ou não da obrigação principal é relevante para a análise da legitimidade da conduta da cooperativa ao reter os valores e ao invocar as cláusulas contratuais de reforço de garantia e vencimento antecipado, mas tal análise deve ser realizada no mérito da ação de origem, com cognição exauriente, e não em sede de tutela de urgência ou de agravo de instrumento.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"há várias situações que devem ser analisadas – e o serão no primeiro grau de jurisdição
,
locus
adequado para a verticalização probatória – incidentes a primazia das garantias e a suficiência daquelas prestadas na CPR"
. Portanto, o julgado não ignorou a necessidade de análise aprofundada das questões de mérito, mas
que devem ser
realizada
s
na instância de origem.

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Por fim, o embargante alega erro material em relação ao valor da contracautela (
“
não inferior a R$ 4.796.297,53
”
). De fato, há registro na decisão embargada de
que a tutela de urgência deferida na origem determinou a liberação do saldo nominal de R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)
“
acrescido dos rendimentos correspondentes
”.

A alegação procede.
S
e a tutela de urgência determinou a liberação do saldo acrescido dos rendimentos correspondentes, a contracautela deve guardar correspondência com o valor efetivamente liberado, sob pena de desequilíbrio entre a medida acautelatória e o risco que se pretende mitigar.

Impõe-se, portanto, integrar o julgado para esclarecer que a contracautela fixada em valor não inferior a R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)

constitui referência ao montante nominal histórico
e devem ser incluídos
os rendimentos incorporados até o momento da liberação, em conformidade com o que foi determinado na decisão agravada.

Tal esclarecimento não implica alteração substancial do julgado, mas apenas precisão quanto ao alcance do comando decisório, assegurando correspondência entre a contracautela e o valor efetivamente liberado.

Assim, ao
contrário
do alegado pelo embargante
,
não há espaço para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
A
integraç
ão
realizada reforça a adequação da solução adotada no acórdão embargado, esclarecendo os fundamentos da decisão e precisando seu alcance, sem alterar seu conteúdo substancial.

Em face do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e os
acolho parcialmente
, sem efeitos infringentes,
apenas
para:
e
sclarecer que a contracautela fixada em valor não inferior a R$ 4.796.297,53
(quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)

constitui referência ao montante nominal histórico, devendo corresponder ao saldo efetivamente atualizado da aplicação RDC, incluindo os rendimentos incorporados até o momento da efetiva liberação, em conformidade com o que foi determinado na decisão agravada;

Mantenho, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026